Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL - PLANILHA DE CÁLCULO INDICANDO O VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Diante do não cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial, a fim de carrear planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, correta a sentença que julgou extinta a lide sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004456-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MAYARA PRISCILA BRAUNA MIATELO - CPF: 039.381.201-42 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1004456-74.2017.8.11.0041

APELANTE: MAYARA PRISCILA BRAUNA MIATELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Mayara Priscila Brauna Miatelo contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II, do CPC, ante o não cumprimento da determinação para emendar a inicial, a fim de carrear planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança, com a finalidade de adequar o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a não aplicabilidade do artigo 485, II, do CPC, ao argumento de que o processo não ficou parado durante mais de um ano por negligência da parte, posto que anexou ao caderno processual eletrônico petições justificando a não emenda da petição inicial.

Destaca que, não cumpriu com a determinação de emendar a inicial com a finalidade de adequar o valor da causa, em razão de impossibilidade de cumprimento e não em razão de desídia.

Assevera que, o Recorrido em momento algum apresentou objeção ao valor da causa, exigindo planilha de cálculo indicando o valor pretendido à título de cobrança ou questionando a competência do juízo originário, de modo que não cabe ao Juízo primário se fazer substituir às partes.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para reabertura da instrução processual e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020